Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que alega que o veículo estava alienado fiduciariamente e, por esta razão, qualquer transferência da propriedade do bem deveria ter o consentimento expresso na empresa no qual o veículo estava alienado. Além disso, sustenta que o DUT não fora preenchido pelo autor, ora recorrido, razão pela qual a suposta venda da propriedade do veículo não pode ser considerada um negócio jurídico válido. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Em contrarrazões, o autor impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. A teor do disposto no § 3.o, do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente e, concedida gratuidade de Justiça à recorrente, tendo em vista a sua declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por sua assistência pela Defensoria Pública do Distrito Federal, rejeita-se a impugnação ao benefício.
4. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, § 1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo, junto ao órgão de trânsito competente. Restou incontroverso que o autor, ora recorrido, firmou procuração para o réu, ora recorrente, outorgando-lhe poderes para a venda do veículo em questão. (ID 14994991 e 14994992).
5. O comprador deixou de realizar a transferência do bem, causando transtornos à parte autora, ora recorrida, que recebeu cobranças de impostos e de multas após a alienação.
6. Diante da constatação de que o réu, ora recorrente, descumpriu a obrigação pactuada pelas partes, assumindo os riscos de responder por eventual inadimplemento, necessário se faz o reconhecimento de sua responsabilidade pelos débitos devidamente demonstrado nos autos.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art.55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).